Tribunal: TJMT
Processo: 1009630-85.2020.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009630-85.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Duplicata, Prestação de Serviços, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[RONIZE ANTONIO BARBOSA - CPF: 787.364.399-91 (ADVOGADO), PACTUS TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 24.053.106/0001-11 (AGRAVANTE), TRANSPORTADORA CALDEIRA LTDA - EPP - CNPJ: 53.782.488/0001-12 (AGRAVADO), RODRIGO AUGUSTO IVANI - CPF: 214.731.918-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO NÃO CONCEDIDO – AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTOS DOS REQUISITOS DO ARTIGO 919, § 1o DO NCPC - GARANTIA DO JUÍZO NÃO FORMALIZADA E NÃO DEMONSTRAÇÃO DO RISCO DE DANO GRAVE DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO PELO PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A atribuição de efeito suspensivo aos embargos à execução é medida de caráter excepcional, não podendo ser deferida se não demonstrado de forma cabal o risco de dano grave de difícil ou incerta reparação pelo prosseguimento do feito executivo, bem como relevância do fundamento. Em outros termos, a ausência de quaisquer dos requisitos descrito no art. 919, § 1o, CPC/2015, acarreta o indeferimento do pedido de suspensão da ação executiva.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PACTUS TRANSPORTES LTDA – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1009826-29.2020.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência requerida de atribuir o efeito suspensivo à execução, nos termos do artigo 919, § 1o, CPC.

Sustenta o agravante que, ‘a agravada funda a execução em triplicatas que nunca foram apresentadas a agravante. Nem mesmo existem duplicatas que dariam origem as triplicatas. Em momento algum a agravada cita a existência de duplicatas, que dariam origem para as triplicatas. Nos termos do art. 15, inc. II, alíneas a, b e c, da Lei 5.474/68, a execução de duplicata não aceita deve vir acompanhada de protesto e comprovante de recebimento de mercadorias ou serviços, sem os quais não serve para sustentar procedimento executório. ’.

Afirma que os requisitos para o deferimento do efeito suspensivo nos presentes embargos à execução estão presentes e evidentes no decorrer da petição (probabilidade do direito e perigo de dano – inexistência de título executivo, ausência de aceite e ausência de protesto).

Argumenta por fim que, não havendo a suspensão do processo executório, a Agravante poderá estar sendo obrigada, nos próximos dias a ver-se desapropriada de importância sem que tal cobrança encontre, verdadeiramente, amparo legal, doutrinário e jurisprudencial.

Requer seja atribuído o efeito suspensivo ao presente Agravo, revertendo a decisão de piso, determinando a suspensão da ação executiva 1002694-18.2020.8.11.0041, tramitando na 8a Vara Cível de Cuiabá-MT, já que há garantia da execução, com a oferta do veículo Fiat/Palio Fire, ano fab/mod 2016/2016, RENAVAM 01106903398, chassi 9BD17122ZG7602687, de placas QBS8419, no valor de R$ 22.865,00 (vinte e dois mil, oitocentos e sessenta e cinco reais); no mérito, requer o provimento do presente recurso.

A liminar foi indeferida. (id. 41451959)

Sem contrarrazões. (id. 4511496)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por PACTUS TRANSPORTES LTDA – ME, em face da r. decisão proferida pelo juízo da 8a Vara Cível da Comarca da Capital, que nos autos dos Embargos à Execução n. 1009826-29.2020.8.11.0041, indeferiu a tutela de urgência requerida de atribuir o efeito suspensivo à execução, nos termos do artigo 919, § 1o, CPC.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada.

Pois bem.

Analisando os documentos acostados aos autos, entendo que o recurso não merece provimento.

No caso em testilha o magistrado
a quo
indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, em razão do não preenchimento dos requisitos do §1o do art. 919, do CPC:

“Art. 919.

Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes”.

Note-se, que os requisitos para concessão do efeito suspensivo previstos na norma acima transcrita são: 1o- requerimento do embargante; 2o- relevância do fundamento; 3o- possibilidade de ocorrência de grave dano e difícil ou incerta reparação; 4o- que a execução esteja garantida por penhora, depósito ou caução.

A propósito, ensina a doutrina:

“A suspensão será deferida quando do recebimento dos embargos, a requerimento do embargante que poderá ser feito a qualquer momento, se não for feito na inicial - e desde que preenchidos três requisitos, simultaneamente: a) a relevância dos fundamentos alegados nos embargos; b) o receio manifesto que o prosseguimento da execução gere "grave dano de difícil ou incerta reparação" ao executado; c) a execução se encontre garantida por penhora, depósito ou caução suficiente." (Comentários ao Código de Processo Civil - Arruda Alvim, Araken de Assis e Eduardo Arruda - GTZ Editora - p.1166)

Entretanto, a parte Embargante deixou de cumprir os requisitos, qual seja, a relevância do fundamento e a presença dos requisitos para a concessão da tutela provisória; assim, não vejo como possível o acolhimento do pleito da agravante, por conseguinte, o seu indeferimento é medida que se impõe.

Dessarte, a alegação de que inexistem duplicatas que dariam origem as triplicatas, tal discussão deverá ser encetada perante o Juízo de origem, por demandar dilação probatória, não podendo ser constatada neste momento processual; até porque, constata-se da peça inicial de execução que a exequente é credora da executada haja vista os contratos de transportes de serviços devidamente prestados, com recebimento comprovado pelas assinaturas nos aludidos canhotos, na qual fora dada a causa às triplicatas em discussão.

Assim, a rigor, não há prova pré constituída da iliquidez ou incerteza da dívida, não restando demonstrada a probabilidade do direito alegado do agravante.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS DE DEVEDOR - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS CUMULATIVOS - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO. Os embargos à execução podem ser recebidos no efeito suspensivo "quando presentes, cumulativamente, os seguintes requisitos: (a) requerimento do embargante; (b) relevância da argumentação; (c) risco de dano grave de difícil ou incerta reparação; e (d) garantia do juízo" (STJ, AgInt no REsp 1651168/MT). Inexistente prova inconcussa, ou ao menos indícios, acerca da nulidade da nota promissória, deve-se reconhecer a falta de relevância na argumentação, circunstância que retira a possibilidade de receber os embargos no efeito suspensivo. Recurso provido.

(TJMG -

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.105830-4/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais, 10a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/10/0019, publicação da súmula em 08/11/2019

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO - MEDIDA EXCEPCIONAL - PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS ART. 919, § 1o DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - AUSÊNCIA. A concessão de efeito suspensivo aos embargos do devedor é medida excepcional, vinculada à existência concomitante dos requisitos dispostos no art. 919, §1o do Novo Código de Processo Civil. Não se verificando a suscetibilidade de o prosseguimento da execução provocar dano ou risco ao resultado útil do processo, ou ausente a probabilidade do direito, não se mostra cabível a concessão do efeito suspensivo aos embargos do devedor. (TJMG. AC n. 1.0701.11.023066-4/001, Relator(a): Des.(a) Mônica Libânio, 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/10/2016, publicação da súmula em 07/11/2016)

A concessão de efeito suspensivo aos embargos tem natureza de uma providência acautelatória, porquanto, a suspensão da execução visa resguardar a eficácia do resultado final dos embargos. Não tendo a parte agravante comprovado os requisitos previstos no artigo 919 do novo CPC, e, em que pese o entendimento esposado pela agravante, a decisão deve ser mantida conforme proferida.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2020